Tribunal: TJSP
Processo: 2370456-28.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1.Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado por tráfico de drogas e corrupção de menores, com prisão preventiva decretada pela Juíza da 5a Vara Criminal de Campinas. A defesa pleiteia liberdade provisória ou medidas cautelares alternativas à prisão.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1.Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado por tráfico de drogas e corrupção de menores, com prisão preventiva decretada pela Juíza da 5a Vara Criminal de Campinas. A defesa pleiteia liberdade provisória ou medidas cautelares alternativas à prisão.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a alegação de constrangimento ilegal e a possibilidade de concessão de liberdade provisória.

III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade dos crimes, evidenciada pela materialidade e indícios de autoria, além do risco à ordem pública.
4. A decisão destacou a insuficiência de medidas cautelares alternativas, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o envolvimento de menor.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros requisitos legais.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XLIII; CPP, arts. 302, I, 310, II, 312, 313; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudência Citada:
STF, HC/MC - 179.561/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.2019.
STJ, AgRg no HC no 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 06.04.2021.
STJ, HC no 621.255, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02.03.2021.